Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. ERRO DE JULGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de missiva subscrita por sentenciado, na qual objetiva rescindir a decisão condenatória transitada em julgado para o fim de desclassificar o delito no qual incurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se remanesce em favor do requerente o direito à obtenção do pleito revisional na forma pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos da decisão condenatória transitado em julgado, seja ela sentença ou acórdão, desde, porém, que demonstrada a existência de vício de procedimento ou de julgamento.
4. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, mormente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. 4.1. A desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido.
5. Não se afigura exitosa a revisão criminal que traz em seu bojo questões relacionadas à revisão de provas ou teses já enfrentadas e afastadas no julgamento condenatório questionado. 5.1. Ressalvada a mera insurgência do requerente quanto ao resultado que lhe foi desfavorável, não remanesce qualquer erro de julgamento, sobretudo devidamente demonstrado nos autos, que determine a revisão criminal nos termos pleiteados
6. Verificada a existência de erro material no somatório das reprimendas impostas, resta devida sua correção.
IV. DISPOSITIVO.
7. Parcialmente procedente a revisão criminal.